Tribunal: TJES
Processo: 0005346-33.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005346-33.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLEIKSON SILVA DE AGUIAR e outros

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DE GLEIKSON SILVA DE AGUIAR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por GLEIKSON SILVA DE AGUIAR contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentada na ausência de comprovação de pedido administrativo prévio perante a seguradora, condição considerada indispensável para a caracterização do interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação de contestação de mérito pela seguradora, ao impugnar os fundamentos fáticos e probatórios da lide, supre a ausência de prévio requerimento administrativo e configura o interesse de agir por meio da pretensão resistida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado concede a assistência judiciária gratuita quando a parte apresenta declaração de hipossuficiência e o conjunto probatório não infirma a presunção de veracidade da alegação de pobreza, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 350 da Repercussão Geral, atesta a compatibilidade entre a exigência de prévio requerimento administrativo e o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal.

O item 6 da ementa do RE 631.240/MG estabelece exceção à regra do prévio requerimento administrativo nos casos em que a entidade ré apresenta contestação de mérito, o que caracteriza o interesse de agir pela resistência à pretensão.

A Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. afasta a tese de carência de ação ao impugnar laudos médicos, questionar o grau de debilidade residual e discutir os critérios de cálculo da indenização em peça defensiva.

A resistência material oferecida em juízo torna a intervenção do Poder Judiciário útil e necessária, suprindo o requisito da via administrativa.

A extinção prematura do feito viola os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito estabelecidos nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de GLEIKSON SILVA DE AGUIAR provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contestação de mérito pela seguradora em ação de cobrança de seguro DPVAT configura pretensão resistida, dispensando a exigência de prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: Inciso XXXV do art. 5º da CF; art. 771 do Código Civil; arts. 4º, 6º, 98 e seguintes, e inciso VI do art. 485 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240/MG); STJ, REsp 1.683.301/MT; TJES, Apelação Cível 0010008-34.2020.8.08.0035; TJES, Apelação Cível 0019868-34.2020.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0005346-33.2019.8.08.0012

APELANTE: GLEIKSON SILVA DE AGUIAR

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GLEIKSON SILVA DE AGUIAR
objetivando a reforma da r. sentença de ID 17976839, a qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC , em razão da ausência de prévio requerimento administrativo perante a seguradora ré.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a dispensa do preparo ante o benefício da gratuidade de justiça,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Diante da declaração de hipossuficiência firmada e da inexistência de elementos que infirmem a presunção de veracidade da alegação de pobreza, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, passo a decidir conforme o entendimento desta Corte:

“
A assistência judiciária gratuita é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, visando garantir o amplo acesso à justiça. In casu, verificada a impossibilidade da parte em arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família, impõe-se o deferimento do benefício, o qual abrange todas as taxas e despesas judiciais pertinentes ao regular processamento do feito.”

Posto isso,
DEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
ao recorrente, ressaltando que tal benefício já havia sido reconhecido na instância originária.

DO MÉRITO RECURSAL: O INTERESSE DE AGIR E A PRETENSÃO RESISTIDA

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se a ausência de requerimento administrativo prévio deve, de fato, ensejar a extinção do feito por falta de interesse de agir, ou se a apresentação de contestação de mérito pela Seguradora supre tal exigência ao caracterizar a pretensão resistida.

É sabido que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 350 da Repercussão Geral (RE nº 631.240/MG)
, consolidou o entendimento de que a instituição de condições para o exercício do direito de ação, como o prévio requerimento administrativo, é compatível com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF). Tal entendimento foi, por analogia, estendido às ações de cobrança do seguro DPVAT.

Todavia, o próprio paradigma do Pretório Excelso estabeleceu regras de transição e exceções fundamentais, no item 6 da ementa do referido julgado, restou consignado que: “
caso a entidade já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão”
.

No caso em testilha, observa-se que a
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
não se limitou a arguir a carência de ação em sua peça defensiva.

Pelo contrário, adentrou na seara meritória, impugnando os laudos médicos apresentados, questionando o grau de debilidade residual e discutindo critérios para o cálculo da indenização e consectários legais.

Essa conduta processual atrai a incidência da
ratio decidendi
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp nº 1.683.301/MT
, sob a relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti:

“
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo, quando exigido, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir, o qual se reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória.”

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a Segunda Câmara Cível segue a mesma diretriz, como se depreende do julgamento da
Apelação Cível nº 0010008-34.2020.8.08.0035
, relatada pelo Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes:

“
Tese de julgamento: A apresentação de contestação de mérito pela seguradora em ação de cobrança de seguro DPVAT configura pretensão resistida, dispensando a exigência de prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir.”

No mesmo sentido, cita-se a
APELAÇÃO CÍVEL
nº 0019868-34.2020.8.08.0011
, julgada em 09/08/2022.

Dessa forma, ao realizar o
distinguishing
em relação à decisão de primeiro grau, verifico que a resistência material oferecida pela apelada em juízo tornou a intervenção do Poder Judiciário útil e necessária.

Assim, extinguir o processo neste estágio, sob o manto de um formalismo já superado pela litigiosidade instaurada, violaria o
princípio da primazia do julgamento de mérito
(arts. 4º e 6º do CPC) e a
economia processual
.

A lide está formada e as partes já expuseram seus argumentos de fundo, restando configurado o interesse de agir por força da pretensão resistida materializada na contestação de mérito.

Posto isto, em dissonância com o desfecho conferido pelo juízo de origem e pautado na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória e posterior julgamento do mérito da causa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.